Tribunal: TJDFT
Processo: 0745040-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0745040-21.2025.8.07.0000 PACIENTE: LEANDRO DOS SANTOS SOARES DA SILVA IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de LEANDRO DOS SANTOS SOARES DA SILVA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e a decisão que a manteve, em razão da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) e artigo 16, caput, da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) (ação penal n. 0752994-18.2025.8.07.0001). A Defesa Técnica (Dr. CARLOS EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA) afirmou que o paciente foi preso nas proximidades de sua residência, com pequena porção de maconha, porém, os policiais, sem ordem judicial expressa, o obrigaram a conduzi-los a outra unidade da Federação, sem testemunhas, sem autorização judicial e sem presença dos policiais do Estado do Goiás, e adentraram à residência, em desacordo com a legislação vigente, ocasionando vício insanável. Sustentou que na casa do paciente e em seu veículo não foi localizado nada que justificasse a prisão preventiva, ao passo que as drogas encontradas na casa no município goiano não estavam na posse do paciente, o qual não reside no local. Sublinhou que o paciente não autorizou o ingresso dos policiais em seu domicílio nem o acesso ao seu celular, de maneira que, segundo defendeu, o acesso a quaisquer dados nele contidos dependeria de prévia autorização judicial Obtemperou que a prisão não ocorreu conforme os ditames da lei. Alegou que, em relação à apreensão de drogas feita na cidade de Formosa/GO, não há nos autos testemunhas ou policiais do Estado de Goiás. Questionou como o paciente, sem violência ou ameaça, conduziu os policiais à Formosa para a apreensão. Salientou que não houve investigação prévia que justificasse as diligências, nem houve autorização judicial. Asseverou que não há indícios de que o paciente, em liberdade, coloque em risco a ordem pública ou não colaborará com a Justiça. Defendeu a possibilidade de recolhimento domiciliar, em tempo integral, como medida menos gravosa e com os mesmos efeitos práticos. Frisou a excepcionalidade da prisão cautelar. Pontuou que o paciente é tecnicamente primário e com bons antecedentes, tem residência fixa no distrito da culpa, ocupação lícita e, em audiência de custódia se comprometeu a comparecer em juízo para esclarecer os fatos. Acrescentou que o paciente é genitor de uma criança com deficiência, que requer cuidados especiais. Requereu, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva, por entendê-la ilegal, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Conforme histórico da Ocorrência Policial n. 10.188/2025-1 (ID 77336403, p. 12), o paciente LEANDRO foi preso em flagrante delito, em 2-outubro-2025, juntamente com sua esposa LEIDIANE, em Planaltina/GO, quando transportavam, em um veículo automotor VW/Gol, significativa quantidade de drogas (cocaína/crack e maconha) e dinheiro, bem como porque mantinham em depósito, em uma residência em Formosa/GO, drogas, petrechos e munições. No relatório final, a autoridade policial consignou que a apreensão totalizou MAIS DE UMA TONELADA DE DROGAS (cerca de 1109550 gramas), sendo preciso QUATRO VIATURAS para realizar o transporte para a delegacia (ID 77336400). Em 4-outubro-2025, a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente LEANDRO em preventiva. Fundamentou que o paciente já estava sendo investigado, há tempos, diante da suspeita de fornecer drogas para outros traficantes, até que, após intenso monitoramento, foi preso por policiais, na posse de enorme quantidade de drogas. Salientou que na carteira do paciente havia R$ 604,00, em dinheiro. No veículo em que o paciente estava, foram encontrados seis tabletes de substância com características da droga “crack” e as quantias de R$ 442,00 (próximo ao console) e R$ 17.550,00 (embaixo do bando do motorista). Destacou ainda que na residência vinculada ao paciente, foram encontrados: grande quantidade de drogas (diversos tabletes de maconha, cocaína e crack), além de balanças, embalagens e munições de arma de fogo de uso restrito e permitido (57 munições calibre .40, 17 munições calibre 9mm e 6 munições calibre .38). Acrescentou que LEANDRO é reincidente específico, sendo que ostenta condenações definitivas pelos crimes de tráfico de drogas, por três vezes, e porte de arma de fogo, por duas vezes, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar. Enfatizou, por fim, que o paciente estava em cumprimento de pena, em prisão domiciliar, quando foi apreendido com as drogas. A autoridade judiciária, na mesma oportunidade, converteu a prisão preventiva de LEIDIANA SOARES MENDANHA em prisão domiciliar, em razão de ser mãe de 3 (três) crianças, com as idades de 11 (onze) meses, em fase de amamentação, 3 (três) anos e 10 (dez) anos. Confira-se o teor da decisão (ID 77336393): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes. O autuado LEANDRO já estava sendo investigado há tempos em razão de ser ele fornecedor de drogas para diversos outros traficantes. Após intenso monitoramento, os policiais apreenderam os custodiados em posse de enorme quantidade de drogas. Eles foram presos em flagrante, sendo que na carteira de LEANDRO havia R$ 604,00 (seiscentos e quatro reais) em dinheiro, e no veículo em que ambos estavam, mais precisamente no assoalho do banco do passageiro da frente, foram encontradas uma sacola contendo um tablete (forma de tijolo) de substância com características da droga conhecida como "Crack" com embalagem cor preta e, em outra sacola também cor preta, contendo outros cinco tabletes (forma de tijolos) aparentemente da mesma droga com embalagem cor marrom. Também foram localizados no interior do veículo: próximo ao console, R$ 442,00 (quatrocentos e quarenta e dois reais) em dinheiro; e, embaixo do banco do motorista, R$ 17.550,00 (dezessete mil, quinhentos e cinquenta reais) em dinheiro. Na residência vinculada aos autuados, em dois cómodos, foi localizada grande quantidade de drogas, diversos tabletes (forma de tijolos) de substâncias com características das drogas conhecidas como "Maconha", "Cocaína" e "Crack", além de balanças, embalagens diversas. Também foram encontradas munições de arma de fogo de uso restrito e permitido nessa residência: cinquenta e sete (57) calibre .40; dezessete (17) calibre 9mm; e seis(6) calibre 38. Pelo laudo, a quantidade total de drogas é a seguinte: 142 porções de crack com a massa de 143.950,00 gramas, 747 porções de maconha com a massa de 672300,00 gramas, 291 porções de cocaína com a massa de 285000,00 gramas, 03 porções de cocaína com a massa de 3000,00 gramas, 03 porções de cocaína com a massa de 2700,00 gramas, 1 porção com 350,00 gramas de maconha, 4 porções de cocaína com a massa de 4000,00 gramas, 2 porções de cocaína com a massa de 1300,00 gramas, 1 porção de cocaína com a massa de 220,00 gramas, 5 porções de crack com a massa de 1250,00 gramas. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOSPIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado LEANDRO ostenta condenações definitivas pelos crimes de tráfico de drogas, por três vezes, e porte de arma de fogo, por duas vezes, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo por reincidente específico evidencia a periculosidade do autuado e caracteriza situação de acentuado risco à ordem pública, se apresentando suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado LEANDRO se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Todavia, em relação a autuada, verifica-se a necessidade de conversão da sua prisão preventiva em prisão domiciliar. Isto porque a autuada é genitora de 03 crianças menores, S.R.D.S.S.M., nascida em 19/10/2024, com apenas 11 meses de idade e que se encontra alimentando com leite materno, ou seja, ainda está em fase de amamentação, E.M.D.S.S.D.S.M., com apenas 03 anos de idade, nascida em 06/07/2022 e F.M.D.S.S.M., nascido em 05/07/2015, com apenas 10 anos de idade. Verifico que foi apresentada certidão de nascimento dos filhos menores da autuada que estão sob sua guarda sendo que a hipótese se enquadra, portanto, no decidido pelo STF no HC 143.641/SP, pelo que entendo que a prisão preventiva deve ser convertida em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do CPP, aliada à medida cautelar de monitoração eletrônica, que surge como providência necessária e adequada para resguardo da ordem pública, porquanto, ao permitir a vigilância ininterrupta da presença da autuada no local da prisão domiciliar, remedia o risco de reiteração delitiva. (grifos nossos). Em 9-outubro-2025, a eminente autoridade judiciária da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal reavaliou a custódia cautelar, com fundamento no artigo 316 do Código de Processo Penal, e a manteve por seus próprios fundamentos, em razão de se manterem incólumes as razões declinadas na decisão de conversão (ID 77336397). Em 8-outubro-2025, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de LEANDRO DOS SANTOS SOARES DA SILVA, como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) e artigo 16, caput, da Lei 12.826/2003 (porte ilegal de munição de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito); e LEIDIANE SOARES MEDANHA como incursa no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) (ID 77336398). Pois bem. Não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. Não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a manutenção da segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida, notadamente a existência de INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, a apreensão de EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS (MAIS DE UMA TONELADA) e a condição do réu de REINCIDENTE. Quanto à alegação de ilegalidade na prisão e apreensão de drogas, tem-se que, diferentemente do que sustentou a Defesa técnica, a prisão em flagrante teria sido precedida de farta investigação, a qual viabilizou o flagrante do paciente na posse de significativa quantidade de drogas, no veículo em que estava, bem como possibilizou a identificação do endereço em Formosa/GO utilizado pelo paciente como depósito de drogas. Com efeito, segundo a denúncia (ID 77336398), os policiais lotados na Seção de Repressão às Drogas da 16a Delegacia de Polícia de Planaltina/DF deram início às investigações após o recebimento de diversas informações de colaboradores, apontando que um indivíduo conhecido como “Leandro Cabeção” realizaria intenso tráfico de drogas na cidade de Planaltina/DF, utilizando um veículo VW/Gol branco para a entrega dos entorpecentes. Os policiais identificaram o suspeito como sendo LEANDRO DOS SANTOS SOARES, com diversos antecedentes criminais e várias denúncias cadastradas no SCONDE. Em seguida, constataram que LEANDRO se locomovia, regularmente, em um veículo VW/Gol branco, para Formosa/GO, para um endereço específico, que passou a ser monitorado. Identificaram que LEANDRO também usava um veículo Fiat/Strada branco (placa SGZ 4J24) e um veículo GM/S10 branca (placa RUI 0G06), ambos observados em ações de possível troca de veículos, em horários e locais estratégicos, como registrado em 24-setembro-2025, em que LEANDRO foi filmado trocando de carro na madrugada, na companhia de sua esposa LEIDIANE e filhos. Constou da denúncia que, na data da prisão, LEANDRO foi visto saindo de casa, na Vila de Fátima (onde deixava seus automóveis), no veículo VW/Gol branco, em direção à rodovia BR-020. Os policiais mantiveram a vigilância até que, por volta das 21h30, observaram o retorno do veículo e decidiram realizar a abordagem. No veículo, localizaram 6 (seis) tabletes de crack e dinheiro, sendo R$ 4.042,00 no console central, R$ 13.950,00 sob o banco do motorista e R$ 604,00 na carteira de LEANDRO, além de um molho de chaves, a chave de um veículo GM/S10 e o celular de LEIDIANE. Na sequência, os policiais se dirigiram ao imóvel monitorado em Formosa/GO, cujo ingresso foi possível, pois a chave estava no molho encontrado com LEANDRO, e, no seu interior, SEM MÓVEIS OU SINAIS DE MORADIA, encontraram inúmeros tabletes de maconha, cocaína e crack, embalagens plásticas, várias balanças de precisão e muitas munições de arma de fogo. Portanto, neste exame perfunctório, próprio das liminares, não se vislumbra vício na prisão em flagrante, uma vez que houve a apreensão de significativa quantidade de droga na posse direta do paciente, no veículo em que estava; e não se observa vício de nulidade pela apreensão de drogas no depósito localizado em Formosa/GO, seja porque o endereço foi obtido em investigações policiais, seja porque o local não é habitado, não desfrutando da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio. Além disso, também diferentemente do que sustentou a Defesa técnica, o paciente não é tecnicamente primário. Com efeito, observa-se que (ID 77355842) o paciente foi condenado como incurso no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, na ação penal n. 0735435-58.2019.8.07.0001 (acórdão n. 1313507), com trânsito em julgado em 13-maio-2021 (ou seja, antes do fato em questão, ocorrido em 2-outubro-2025). Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, diante da ameaça à ordem pública, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 14 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator